Tribunal: STF
Processo: AR 2699
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ÚNICO CONTRA VÁRIAS DECISÕES JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO RESCISÓRIA PRÉVIA, CUJA PETIÇÃO INICIAL FOI INDEFERIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REPROPOSITURA. INCIDÊNCIA DE REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AO JUÍZO PREVENTO. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 286, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É possível, embora pouco usual, o manejo de um único recurso para atacar várias decisões, proferidas por julgadores diversos.



    II – Devem ser distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, nos termos do art. 286, II, do CPC.



    III – Exigência de comprovação da pobreza alegada que atende ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição. 



    IV – Determinação de correção de vícios da inicial que se insere no âmbito de poder do julgador, nos termos do art. 321 do CPC.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.